Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 832, § 4o, CPC. MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECUSA ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE. AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A ação de produção antecipada de provas é procedimento especial previsto pelo Código de Processo Civil que tem por objeto a simples produção de provas, sem qualquer pronunciamento de mérito acerca de eventual lide. Nesse procedimento, segundo o art. 382, § 4o do CPC, não se admite recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente o pedido do autor.
1.1. Contudo, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir, excepcionalmente, a interposição de recurso em ação de produção antecipada de prova quando este tem por objeto, tão somente, a distribuição do ônus da sucumbência.
2. No procedimento de produção antecipada de prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios são devidos apenas no caso de haver resistência da parte contrária quanto à pretensão autoral, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Ausente a comprovação de prévio requerimento e consequente recusa administrativa dos documentos pleiteados, não se pode considerar que a ré tenha dado causado ao ajuizamento da ação e, consequentemente, em aplicação do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser imputado à parte autora.
4. Preliminar de conhecimento parcial do recurso por parcial cabimento suscitada de ofício e acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença reformada em parte.